Tribunal: STF
Processo: Ext 1851
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. DESIGNADA AUDIÊNCIA PARA INTERROGATÓRIO DO EXTRADITANDO. 



    Decisão: Por meio da Nota Verbal nº 219/23, a Embaixada do Chile formalizou pedido de extradição em desfavor do nacional chileno Juan Luis Flores Espejo, com fundamento no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e a República da Bolívia e a República do Chile para que o extraditando cumpra pena de 12 (doze) anos e 184 (cento e oitenta e quatro dias) de prisão pela prática de “dois crimes de roubo com força perpetrados em local destinado à habitação” (doc. 5, p. 199). 



    Em 15/01/2024, fora determinada a prisão preventiva, para fins de extradição, do referido nacional chileno (doc. 5, p. 184-188). 



    Em seguida, na data de 25/1/2024, a Polícia Federal informou que o extraditando foi preso na cidade de Uberlândia/MG, sendo encaminhado ao Presídio Professor Jacy de Assis (doc. 5, p. 205). 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 91 da Lei nº 13.445/17, designo o dia 28/2/2024, às 11h (horário de Brasília), no Fórum da Justiça Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, Subseção Judiciária de Uberlândia, para o interrogatório presencial do extraditando, em audiência a ser realizada perante o Juiz Instrutor Abhner Youssif Mota Arabi.



    Tendo em vista que a audiência de interrogatório será realizada fora da sede deste Supremo Tribunal, solicite-se com urgência ao Juiz Diretor do Foro mencionado que, por intermédio de um dos Juízos Federais Criminais daquela Seção Judiciária: 



    (a) disponibilize sala de audiência, com apoio de pessoal e equipamentos, para o ato ser ali realizado, solicitando-se os meios necessários das forças de segurança para a apresentação pessoal do extraditando no dia e horário da audiência designada;



    (b) nomeie tradutor para o ato;



    (c) providencie transporte para o Magistrado instrutor, isso com suporte no inciso III do artigo 3º da Lei 8.038/90, c/c inciso IX do art. 21-A do RI/STF; e



    (d) intime, se houver, o advogado constituído na origem para participação na audiência, em representação do extraditando.



    Intimem-se, com urgência, a Procuradoria-Geral da República, a fim de que designe membro para a audiência de interrogatório, bem como a Defensoria Pública da União, para que indique membro para representação do extraditando no interrogatório, facultando-se, desde logo, a participação de ambos por videoconferência, mediante a indicação dos respectivos endereços eletrônicos de e-mail nos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente